Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000471-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMANDA THAIS CAMPOS SILVA - CPF: 051.718.361-75 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE ALVES BORTOLUZZI - CPF: 053.047.421-25 (ADVOGADO), NEWTON GIOVANNI TEIXEIRA GOMES - CPF: 622.435.861-34 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO SUPERIOR A 45 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que manteve valor fixado a título de indenização por dano moral decorrente de cancelamento de voo.

Fato relevante. Passageiros foram realocados sucessivamente, com atraso superior a 45 horas no retorno ao destino, sem aviso prévio ou justificativa adequada.

Requerida a majoração da indenização diante da extensão do dano e da omissão na fundamentação do acórdão agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é devida a majoração do valor da indenização por dano moral diante da falha na prestação do serviço de transporte aéreo e da omissão na fundamentação do julgado quanto aos critérios de fixação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O cancelamento do voo sem prévio aviso e a excessiva demora no embarque caracterizam falha grave na prestação do serviço.

6. A responsabilidade da companhia aérea
é objetiva, nos termos do CDC.

7. A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e funçã
o pedagógica.

8. A omissão na fundamentação da decisão anterior quanto à fixação do valor aut
oriza a reavaliação do quantum.

9. A majoração para R$ 7.000,00
(sete mil reais)
por autor atende aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 7.000,00
(sete mil reais)
por autor.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade da companhia aérea por cancelamento de voo sem aviso prévio e atraso excessivo é objetiva. 2. É cabível a majoração do valor da indenização por dano moral quando não observados os critérios legais de fixação e evidenciada omissão na fundamentação da decisão
anterior.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Amanda Thais Campos Silva e Newton Giovanni Teixeira Gomes, em face de decisão proferida pela Primeira Turma Recursal Cível do TJMT, que negou provimento
a
recurso inominado interposto contra sentença que fixou a indenização por danos morais em R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
para cada autor, decorrente de cancelamento de voos e atraso de mais de
45 horas
no retorno ao
destino final
(Rio de Janeiro–Cuiabá).

Alegam os autores que:

Houve vício de fundamentação na decisão colegiada, por ausência de análise dos argumentos apresentados no recurso;

O valor fixado não é proporcional ao dano sofrido, tampouco cumpre a função pedagógica;

A jurisprudência local e nacional reconhece patamares superiores em hipóteses similares.

Requerem a majoração do valor da indenização para R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
por autor, ou valor que o juízo entender cabível.

Contrarrazões foram apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, merece
parcial
provimento.

Restou incontroverso nos autos que os autores:
f
oram surpreendidos com sucessivos cancelamentos de voos;
n
ão foram previamente informados pela companhia aérea;
s
ofreram atraso superior a
45 horas
em seu retorno ao domicílio;
s
uportaram transtornos físicos, emocionais e logísticos relevantes, inclusive mudança de aeroporto.

Esses fatos caracterizam falha grave na prestação do serviço, com fundamento na responsabilidade objetiva da companhia aérea (CDC, art. 14). O argumento de "problemas operacionais" invocado pela ré não afasta a responsabilidade, por se tratar de fortuito interno.

A decisão da Turma Recursal, ao manter o valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
por autor, não enfrentou as alegações centrais do recurso (gravidade da falha, ausência de aviso, jurisprudência comparada), violando o dever de motivação previsto no art. 489, §1o do CPC.

Quanto ao valor da indenização, é necessário considerar:
a
gravidade do dano suportado, que ultrapassou o mero aborrecimento;
o
caráter reiterado da conduta da ré, frequente em demandas análogas;
a
jurisprudência do TJMT, em atrasos superiores a 24h;
a
função preventiva da responsabilidade civil, que exige resposta proporcional ao porte da empresa e à extensão do dano.

Diante desses elementos, entendo que o valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
fixado a título de danos morais não corresponde adequadamente à repercussão do ilícito. No entanto, o valor pleiteado (R$ 15.000,00
– quinze mil reais
) se mostra excessivo frente à jurisprudência predominante deste Tribunal.

Assim, o valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
para cada autor apresenta-se razoável, proporcional e compatível com os princípios da reparação integral e moderação judicial, atendendo ao necessário equilíbrio entre compensação e função pedagógica.

Precedente deste Tribunal em caso análogo:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO SUPERIOR A 35 HORAS
. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. INCOMPROVADO. FORTUITO INTERNO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
DANO MORAL CONFIGURADO
. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO.
O dano moral, no caso, extrapola o
mero aborrecimento cotidiano, especialmente considerando a condição de menores impúberes dos autores e o expressivo período de espera.

O montante fixado na origem, de
R$ 7.000,00
(sete mil reais)
para cada autor
, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, observados os parâmetros jurisprudenciais da Corte.

(N.U 1000273-82.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)
(grifei)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
majorar a indenização
por danos morais para
R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada

autor
. Mantém-se a sentença nos demais termos.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025